Tribunal: STF
Processo: MS 39359
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE JUÍZES INTEGRANTES DE ÓRGÃOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 
1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Desembargador de Tribunal de Justiça e Juízes de Direito integrantes de órgãos dos Juizados Especiais Cíveis. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República e 21, inc. VI, da Loman, e dos enunciados nº 330 e 624 da Súmula do STF. 
2. Negativa de seguimento. 
3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Relatório

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado a Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Juízes de Direito integrantes de órgãos dos Juizados Especiais Cíveis, também no Estado de São Paulo. 

 2.	Afirma o impetrante que “ajuizou demanda em face da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMIGOS DE BAIRRO DO RESIDENCIAL MORADA DOS PASSAROS, requerendo exclusão de quadro associativo da mesma, vez que estava se comportava como “condomínio” e vinha efetuando cobranças mesmo após notificação do autor pedindo exclusão do quadro associativo”. Pelo que se apreende das demais alegações contidas na petição inicial, após o processamento dessa ação e vários incidentes e recursos, as autoridades apontadas como impetradas estariam deixando de aplicar ao caso concreto as teses já assentadas em recursos repetitivos – (Tema nº 882) REsp 1280871 e REsp 1439163, nas quais se esgotou toda discussão sobre ser “indevida a cobrança de “taxas de condomínio por associações”, o que violaria seu alegado direito líquido e certo.

 3.	Requer a “concessão de Liminar Inaudita Altera Pars, com fulcro nos Artigo 7°, inciso III da Lei 12.016/2009 e no artigo 300 § 2° do Código de Processo Civil, a fim de suspender qualquer cobrança de taxa associativa por parte da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMIGOS DE BAIRRO DO RESIDENCIAL MORADA DOS PASSAROS, até final decisão de mérito”. Como pedido de tutela jurisdicional final requer o julgamento de procedência do pedido para “tornar a LIMINAR/TUTELA deferida inicial definitiva para que seja aplicado a discussão do Impetrante e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMIGOS DE BAIRRO DO RESIDENCIAL MORADA DOS PASSAROS a decisão já assentada em recursos repetitivos – (tema 882) REsp 1280871 e REsp 1439163, onde se esgotou toda discussão sobre ser “indevida a cobrança de “taxas de condomínio por associações”.

 4.	Requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e juntou documentos com a petição inicial.

É o relatório. 

Análise 

 5.	A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (...) 
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 

 6.	A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF), notadamente dos tribunais de justiça dos Estados (enunciado nº 330 da Súmula deste STF). 

 7.	Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Loman, (LC nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 

“Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 
(...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 

 8.	Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Desembargador de Tribunal de Justiça ou Juiz de Direito integrante dos órgãos dos Juizados Especiais Cíveis, é daquele Tribunal de Justiça a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido várias vezes por este STF: 

“EMENTA: 1. Supremo Tribunal: mandado de segurança: competência originária: incidência da Súmula 330 ("O STF não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados"). 2. Supremo Tribunal: competência originária (CF, art. 102, I, n): inexistência. Salvo interesse direto ou indireto de toda a magistratura ou impedimento da maioria dos desembargadores, não basta a firmar a competência do Supremo Tribunal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, que o ato administrativo impugnado emane de outro Tribunal.”
(MS nº 25.509-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 23/02/2006, p. 24/03/2006; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos nossos).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”
(MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado;  grifos nossos).

Dispositivo 

 9.	Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Intimem-se as autoridades impetradas, por via de ofício endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator